Tribunal: STF
Processo: RE 92676
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. 1)PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. CONQUANTO CONSTITUA
MATÉRIA INDISPONIVEL PELAS PARTES O PROCEDIMENTO, ORDINÁRIO OU
SUMARISSIMO, NÃO DEIXA DE PREVALECER AQUELE QUE, ACASO INCABIVEL NA
ESPÉCIE; CHEGOU A SEU TERMO UTIL SEM OPOSIÇÃO E SEM PREJUIZO DE
NENHUMA DELAS. 2)REVELIA. ADVERTENCIA, NO MANDADO DE CITAÇÃO, QUANTO
AS CONSEQUENCIAS DA FALTA DE CONTESTAÇÃO. DEFEITO INOCUO, QUANDO O
CITANDO E O ESTADO, REPRESENTADO POR PROCURADOR, QUE NÃO IGNORA ESSE
EFEITO DA REVELIA, CONSIGNADO NO ART-319 DO MESMO CÓDIGO.
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIDA, NO CASO, PELA
CULPA CONCRETAMENTE VERIFICADA DOS AGENTES DO ESTADO, NÃO ENSEJA
CRITICA DE HAVER O ACÓRDÃO ADOTADO A CHAMADA TEORIA DO RISCO
INTEGRAL.